Tribunal: TJES
Processo: 0003420-19.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003420-19.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO PLANETA LTDA e outros (2)

APELADO: DEUSA REQUIERI LARRIEN MARQUES e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003420-19.2016.8.08.0013

EMBARGANTE
: VIACAO PLANETA LTDA

EMBARGADOS
: DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES e IGOR DA SILVA MARQUES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 16220512) oposto por VIACAO PLANETA LTDA em face do v. acórdão (Id. 15901283) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação da ora embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, ao passo em que conheceu e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos ora embargados para reformar a r. sentença, nos seguintes termos:

“
a)
Determinar que o pagamento da pensão mensal devida à autora DEUSA REQUIERI LARRIEM MARQUES seja realizado em
parcela única
, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença; e
b)
Ampliar a condenação por danos emergentes, para condenar a ré ao pagamento/ressarcimento de todas as despesas médicas pretéritas e futuras, hospitalares, cirurgias estética reparadora de face e do joelho, cirurgia reconstrutora das articulações do joelho esquerdo, medicamentos, contratação de prestação de serviços de terceiros de natureza médica, quais sejam, cuidadores, enfermeira, fisioterapia, laboratórios e demais despesas necessárias até o completo restabelecimento da autora, valores que serão apurados em liquidação de sentença.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Por fim, reformo
ex officio
a sentença para determinar a incidência, sobre a indenização por danos materiais, morais e estéticos, de juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com correção monetária sob pena de bis in idem.”

Em suas razões recursais (Id. 16220512), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria de vícios, quais sejam: (i) omissão quanto à análise da prova testemunhal (depoimento do Sr. Natanael Antonio da Silva), que, segundo alega, comprovaria a alta velocidade da motocicleta e, por conseguinte, a culpa concorrente dos autores; (ii) omissão no tocante à prova pericial, a qual atestaria que a embargada Deusa não se encontra inválida e poderia ser treinada para outra função, o que afastaria o dever de pensionamento vitalício; e (iii) omissão quanto à tese de exclusão da correção monetária e juros sobre as parcelas vincendas da pensão, fixada em salário mínimo, para evitar
bis in idem
, dado o reajuste periódico deste.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

De início, registro o protocolo da petição de Id. 16220510. Compulsando referida peça, constata-se tratar de contestação referente ao Processo nº 5008583-50.2025.8.08.0021, em trâmite perante o 1º Juizado Especial Cível de Guarapari, sendo, portanto, manifestamente estranha a estes autos.

Destarte,
NÃO CONHEÇO
da petição e documentos de Id. 16220510.

No que tange aos Embargos de Declaração opostos no Id. 16220512, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Como é cediço, os Embargos de Declaração consubstanciam modalidade recursal de integração, objetivando, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existentes no
decisum
, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, porquanto o ordenamento jurídico prevê instrumentos processuais próprios para tal desiderato.

A embargante alega, em suma, a existência de omissões no julgado. Contudo, da detida análise do v. acórdão embargado e das razões recursais, verifico que a pretensão não merece prosperar.

O Colegiado, de forma clara, expressa e fundamentada, analisou o conjunto fático-probatório e concluiu pela responsabilidade exclusiva da embargante pelo sinistro, bem como pela configuração dos requisitos para o pensionamento vitalício.

No que tange à alegada omissão sobre a prova testemunhal e a culpa concorrente (item 'C' dos embargos), o acórdão foi categórico ao assentar:

"A r. sentença, com acerto, reconheceu a culpa exclusiva do preposto da ré. O conjunto probatório,
notadamente a gravação de vídeo do momento do sinistro, é cristalino ao demonstrar que o motorista do ônibus,
ao se preparar para uma conversão à direita,
invadiu a contramão de direção, interceptando a trajetória da motocicleta
conduzida pelo autor, que trafegava regularmente em sua via. [...] O ingresso abrupto e irregular do ônibus na via contrária foi a
causa primária, direta e determinante do acidente, não havendo nos autos qualquer prova de que os autores tenham contribuído para o evento,
seja por excesso de velocidade ou qualquer outra infração.
A tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima carece, portanto, de qualquer substrato probatório.
" (Id. 15901283, pág. 8).

Ora, o julgado foi expresso ao consignar que a prova de vídeo é "cristalina" para definir a culpa exclusiva do preposto da embargante e que "qualquer" outra tese (incluindo a de culpa concorrente baseada em suposto excesso de velocidade) "carece de substrato probatório". A valoração conferida pelo Colegiado à prova de vídeo, por considerá-la determinante e suficiente para elucidar a dinâmica do acidente, sobrepõe-se, logicamente, a qualquer outra prova em sentido contrário, não havendo que se falar em omissão por não ter sido citado, especificamente, o depoimento da testemunha Natanael Antonio da Silva.

Relativamente à suposta omissão quanto à prova pericial (item 'D' dos embargos), que atestaria a ausência de invalidez total, o acórdão também foi exauriente:

"O laudo pericial, não infirmado por qualquer outra prova, foi conclusivo ao atestar que a autora DEUSA REQUIERI LARRIEM, em decorrência do acidente, sofreu
'incapacidade total e permanente, de modo irreversível', para a sua atividade habitual de doméstica,
com perda funcional de 85% do membro inferior esquerdo. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pensão mensal é devida quando verificada a
redução da capacidade laborativa
, ainda que a vítima consiga, com esforço adicional, exercer alguma outra atividade remunerada [...] No caso, a
incapacidade para a profissão que a autora exercia é total e permanente,
o que torna inquestionável o seu direito à pensão [...]" (Id. 15901283, pág. 9).

O acórdão enfrentou diretamente a prova pericial, interpretando-a em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ (citando o REsp n. 2.171.033/SP e o AgInt no REsp n. 1.900.641/SP), no sentido de que a incapacidade
para a atividade habitual
(doméstica, no caso) é o que fundamenta o pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, sendo irrelevante a capacidade para o exercício de outra atividade. A alegação da embargante de que o laudo afastaria a "invalidez" (genérica) não infirma a conclusão do acórdão, que se baseou na incapacidade
específica
e permanente para a função habitual, ponto que foi expressamente reconhecido pelo
expert
e destacado no voto.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre os consectários legais das parcelas vincendas (item 'E' dos embargos), a irresignação igualmente beira a má-fé. A embargante questiona a incidência de juros e correção sobre parcelas futuras de uma pensão fixada em salário mínimo. Ocorre que o v. acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso adesivo dos autores,
reformou a sentença exatamente neste ponto,
para determinar que a pensão fosse paga em parcela única, nos seguintes termos:

"Portanto, assiste razão à autora/apelante, devendo a sentença ser reformada neste ponto para determinar que
o pagamento da pensão se dê em parcela única,
cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença [...]" (Id. 15901283, pág. 10).

Sendo a condenação convertida em parcela única, a ser apurada em liquidação, resta logicamente prejudicada e superada qualquer discussão acerca da incidência de juros e correção monetária sobre "parcelas vincendas" (mensais), que deixaram de existir. Não há, pois, omissão a ser sanada.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta Egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Nessa linha de intelecção, ressalto que "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte,
os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.